Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. COMPROVADAS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. 1. “Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)
1.1. Não há julgamento extra petita quando a sentença, ao revisar os alimentos, altera a forma de pagamento da prestação alimentar e fixa-os em valor abaixo daquele pretendido pelo alimentando. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Correta a sentença que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante diante da demonstração de que não é hipossuficiente.
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. No caso, houve demonstração da alteração da capacidade contributiva, tanto da genitora, que foi reduzida, quanto do genitor, que foi aumentada. Assim, necessária a revisão da obrigação alimentar.
4.1. O valor arbitrado em sentença mostra-se superior às necessidades da criança, devendo ser reduzido para se adequar à possibilidade dos genitores e necessidade da menor.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.